Tribunal: STJ
Processo: 2179085-09.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896919 - SP (2025/0110523-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TALITA LIMA RUAS CERVANTES
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: KAUE RODRIGUES CERVANTES
ADVOGADOS
: HUGO GIN FARIAS TANURE - ES031382
THAÍS BENEVIDES SANTOS - ES034935
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f04fe554-d333-48bb-9a45-ff3c9cc32ad2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896919 - SP (2025/0110523-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TALITA LIMA RUAS CERVANTES
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: KAUE RODRIGUES CERVANTES
ADVOGADOS
: HUGO GIN FARIAS TANURE - ES031382
THAÍS BENEVIDES SANTOS - ES034935
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por TALITA LIMA RUAS CERVANTES,
inconformada com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da Súmula
182/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 683-698, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC; e b) aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar
Documento eletrônico VDA49786140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1a68c55f-a43c-4814-b5ea-f3ed8c954c38

argumentos que afastassem a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso, porque a recorrente se limitou
a deduzir argumentos genéricos acerca da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e da sua
compatibilidade com a revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, indicar sua inaplicabilidade
ao caso concreto.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
06/10/2016
Documento eletrônico VDA49786140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1a68c55f-a43c-4814-b5ea-f3ed8c954c38

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:41:48
Código de Controle do Documento: 1a68c55f-a43c-4814-b5ea-f3ed8c954c38

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.919 / SP
Número Registro: 2025/0110523-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034643820238260348
20230000775818
20240000068024
20240000316157
21790850920238260000 2179085092023826000050000 2179085092023826000050001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TALITA LIMA RUAS CERVANTES
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: KAUE RODRIGUES CERVANTES
ADVOGADOS : HUGO GIN FARIAS TANURE - ES031382
THAÍS BENEVIDES SANTOS - ES034935
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FINANCIAMENTO DE PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TALITA LIMA RUAS CERVANTES
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: KAUE RODRIGUES CERVANTES
ADVOGADOS : HUGO GIN FARIAS TANURE - ES031382
THAÍS BENEVIDES SANTOS - ES034935
TERMO
Documento eletrônico VDA50099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: d2b2e97b-5eb2-4e60-873d-baf997b5d1aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: d2b2e97b-5eb2-4e60-873d-baf997b5d1aa